Tribunal: TJES
Processo: 5004342-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004342-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONTE FELICE HOTELARIA LTDA.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO E HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que reservaram estadia no hotel recorrente. Aduzem que, mesmo confirmando antecipadamente a reserva e munidos do respectivo
voucher
, foram informados, no momento da chegada ao hotel, de que a reserva estava cancelada. Relatam que tiveram de pagar pela primeira noite no hotel e procurar outra hospedagem no dia seguinte. Requerem indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.031,84 e de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00, razão pela qual a requerida MONTE FELICE HOTELARIA LTDA interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, pugnam os autores pela sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. No que tange à recuperação judicial da parte requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), não vislumbro motivos para que esta obste o julgamento da presente demanda. Nesta esteira, o Enunciado 51 do FONAJE se faz claro: “
Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)
”. Também não há de se falar em suspensão do processo em decorrência do ajuizamento de Ações Civis Públicas em desfavor da ora requerida. Isto pois, conforme dispõe o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o ajuizamento de tais ações não se apresenta como obstáculo à propositura e ao ajuizamento de ações individuais: “
As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
”. Cabe pontuar, que é escolha do autor se vincular ou não às Ações Coletivas, vide art. 94 do CDC, podendo optar por propor a demanda individual independente da coletiva. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente também não merece acolhimento. A emissão de
voucher
pelo hotel recorrente revela que este integrou a relação jurídica, inserindo-se na cadeia de fornecimento de serviço. Por conseguinte, responde o recorrente solidariamente por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 e parágrafo único do art. 7 do CDC.

6. No mérito, quanto aos danos morais,

estes estão presentes, posto que a hipótese extrapola a esfera dos meros aborrecimentos. Os autores, para além de se deparar com a impossibilidade de se valer de sua reserva em hotel, tiveram de procurar, de última hora, outra hospedagem e, ainda, custear a diferença do preço. Tendo em vista que o consumidor não deu causa ao cancelamento, tendo inclusive, buscado resolver de forma administrativa sem êxito, portanto, não é justo que suporte tal prejuízo. A situação implica em inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial. Acertada, outrossim, a fixação do
quantum
pelo juízo de origem, eis que proporcional e razoável com os transtornos sofridos pelos autores.

7. Por fim, quanto à incidência dos juros de mora, a sentença também não comporta reforma. No presente caso, os juros de mora sobre os danos morais, efetivamente, devem incidir a partir da citação, conforme disciplinado no art. 405 do Código Civil, na medida em que o tema discutido nos autos versa sobre responsabilidade contratual.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)